Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TRAMA ARDILOSA PRATICADA POR TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário pretensamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros.2. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.3. Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que o pretenso negócio jurídico de mútuo foi celebrado mediante a informação de renda notadamente superior a que, de fato, é recebida pelo recorrente, além de ser possível constatar a ausência de assinatura no instrumento negocial. 3.1. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do agravante.4. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, às regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelo recorrente, nos moldes da norma estabelecida no art. 6o, inc. VIII do CDC. 4.1. As alegações articuladas pelo recorrente, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida, Banco Santander S/A.5. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos ao recorrente.6. Recurso conhecido e provido.